Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL, ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DO RÉU, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA CONTRATADA TEMPORÁRIA. NOVA GESTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA LICENÇA MATERNIDADE. INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DO VÍNCULO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE AFASTAMENTO ILEGAL DA CONTRATADA GESTANTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à recorrente/autora, ante a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 14616699 - Pág. 1).
2. Trata-se de recurso interposto pela autora e pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para confirmar a tutela de urgência e determinar que o réu mantenha a autora em seus quadros de servidores temporários, até o término do período de prorrogação de seu contrato temporário, nos termos do art. 10, inc. II, “b”, ADCT. 3.
3. A autora/recorrente requer a parcial reforma da r. sentença para que o réu seja condenado a indenizar o período de maio e junho de 2019 de afastamento da recorrente, em que não houve pagamento de salário.
4. O Distrito Federal, em suas razões recursais, alega a inocorrência de estabilidade provisória, tendo em vista o fato de a parte autora ter engravidado novamente durante o período de licença maternidade. Acrescenta que a remuneração somente é devida quando há efetiva prestação de trabalho, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer a improcedência da demanda.
5. Em suas contrarrazões, o réu requer o não conhecimento do recurso da autora por falta de interesse de processual, sob o argumento de que a indenização requerida encontra-se paga.
6. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual, arguida em contrarrazões pelo réu. O Despacho administrativo de ID 14617246, proferido pelo réu em agosto de 2019, demostra a recusa do recorrido em efetuar indenização pecuniária referente ao afastamento ilegal da autora nos meses de maio e junho de 2019. Ademais, o réu não apresentou aos autos os comprovantes dos pagamentos objeto do recurso. Com isso, verifica-se a necessidade do ingresso em juízo, a adequação da via escolhida para solução do conflito e a utilidade do provimento jurisdicional no caso.
7. Quanto ao recurso da autora, na peça de ID 14617213 restou demonstrada a inexistência de cumprimento da decisão liminar e inocorrência de pagamento de salário em relação aos meses de maio e junho de 2019.
8. Reconhecida a ilegalidade do afastamento, é evidente o dever de o réu indenizar a autora pelos salários não recebidos, inexistindo, na situação em tela, enriquecimento sem causa. Nesse sentido: TJDFT, (Acórdão 508322, 20110110070299ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 24/5/2011, publicado no DJE: 2/6/2011. Pág.: 257). TJDFT, Acórdão 314700, 20060020025104EME, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 3/6/2008, publicado no DJE: 19/8/2008. Pág.: 8.
9. Ressalta-se que a hipótese em contexto difere-se daquela em que o demandante não possui vínculo contratual ou estatutário com a administração pública no momento da ilegalidade.
10. Ademais, os documentos de ID 14617221 - Pág. 14 e ID 14617229 - Pág. 15 comprovam que somente em julho/2019 o réu indicou o local de trabalho da autora, portanto, restou demonstrada a inocorrência de falta injustificada ao trabalho.
11. Nesse contexto, o réu deve ser condenado a pagar à autora indenização referente aos meses em que ocorreu o ilegal afastamento da contratada, maio/2019 e junho/2019, no valor total de R$2.952,72, quantia obtida pela simples soma aritmética de 2 (dois) salários do contrato temporário (R$1.476,36 - ID 14616699).
12. Em relação ao recurso do Distrito Federal, observa-se que a autora faz jus ao reconhecimento da estabilidade provisória, na forma do artigo 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, de modo a se obstar a sua dispensa arbitrária e sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
13. Verifica-se que durante o período em que se encontrava usufruindo de primeira licença-maternidade (22/10/2018 a 19/04/2019), a demandante, professora temporária contratada pelo Distrito Federal, engravidou novamente, fato que restou devidamente demonstrado no feito (atestado médico de 15/04/2019).
14. Com efeito, em que pese o contrato temporário firmado com o ente distrital se encerrasse em 20/12/2018, esse restou prorrogado e, portanto, vigente até a data de 19/04/2019, por força da previsão do artigo 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT.
15. Destarte, não ocorreu o rompimento do vínculo contratual com o Distrito Federal, razão pela qual inexiste motivo deixar de reconhecer o direito da autora à nova estabilidade provisória, uma vez demonstrada a sua condição de gestante durante a existência do contrato. Nesse sentido: Acórdão n.1113014, 07229221820168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018, Publicado no DJE: 09/08/2018.
16. Preliminar rejeitada. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o réu ao pagamento de indenização material, no valor total de R$2.952,72, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento, e juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da citação.
17. Recurso do réu conhecido e improvido.
18. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, haja vista a isenção do recorrente vencido. Condenado o recorrente vencido (Distrito Federal) ao pagamento dos horários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei n.o 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.